Tribunal: TJMT
Processo: 1044443-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044443-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), ALCEU ROGGIA - CPF: 689.871.610-72 (AGRAVANTE), IVANOR ANTONIO SARTORETO - CPF: 513.994.661-00 (AGRAVADO), EMERSON OLIVIO SARTORETO - CPF: 020.389.811-75 (AGRAVADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA COM RESERVA DE DOMÍNIO. RETOMADA DO BEM EM RAZÃO DA MORA. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO SALDO CONTRATUAL NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DEFINITIVA DE PRETENSÕES INCOMPATÍVEIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial fundada em contrato de compra e venda de maquinário agrícola com cláusula de reserva de domínio. O agravante sustenta a ilegalidade da continuidade da cobrança das parcelas contratuais após a retomada do bem pelos vendedores, alegando pagamento substancial do preço e erro nos cálculos apresentados na execução.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a retomada do bem objeto de contrato de compra e venda com reserva de domínio impede, de imediato, a apuração e eventual cobrança de saldo contratual remanescente; e (ii) se é possível, em sede de agravo de instrumento, examinar definitivamente a correção dos cálculos apresentados no processo executivo.

III. Razões de decidir

3.

A cláusula de reserva de domínio assegura ao vendedor garantia real sobre o bem alienado, mantendo-se a propriedade resolúvel até a quitação integral do preço, sendo legítima a retomada do bem diante da mora do comprador.

4.

A recuperação da posse do bem não implica, automaticamente, a extinção das obrigações contratuais, sendo admissível a posterior apuração do saldo contratual mediante compensação entre valores pagos, valor do bem retomado e obrigações remanescentes, de modo a preservar o equilíbrio da relação contratual e evitar enriquecimento sem causa.

5.

A pretensão do agravante de obter pronunciamento definitivo sobre a extinção da execução e eventual restituição de valores demanda análise aprofundada de elementos fáticos e contábeis, incompatível com a cognição limitada do agravo de instrumento.

6.

Ausente demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão agravada, impõe-se a manutenção do decisum, que apenas preserva a regular tramitação do processo executivo para futura apuração do saldo entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A retomada do bem em contrato de compra e venda com reserva de domínio não impede, por si só, a apuração do saldo contratual remanescente no curso da execução.

2. A verificação do equilíbrio contratual e da existência de eventual saldo credor ou devedor demanda análise fático-contábil incompatível com a cognição restrita do agravo de instrumento.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1044443-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ALCEU ROGGIA

AGRAVADOS: IVANOR ANTÔNIO SARTORETO e EMERSON OLÍVIO SARTORETO

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALCEU ROGGIA
contra decisão proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.o 1004569-98.2021.8.11.0037
, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ajuizada por
IVANOR ANTÔNIO SARTORETO
e
EMERSON OLÍVIO SARTORETO
.

A execução originária funda-se em
contrato de compra e venda de maquinário agrícola, consistente em uma colheitadeira e uma plataforma flexível DRAPER de 35 pés
, celebrado entre as partes com cláusula de
reserva de domínio
, tendo os exequentes sustentado o inadimplemento de parcelas pactuadas, o que motivou a propositura da demanda executiva.

Na petição inicial da execução, os credores formularam pedido de
execução do saldo contratual cumulada com medida liminar de busca e apreensão do bem objeto do contrato
, sustentando que a cláusula de reserva de domínio lhes asseguraria a retomada do maquinário diante da mora do comprador.

Segundo narra o agravante, a medida liminar foi deferida, culminando na retomada do equipamento agrícola, circunstância que, em sua perspectiva, inviabilizaria a continuidade da cobrança das parcelas contratuais remanescentes.

Alega o recorrente que já teria adimplido quantia expressiva do contrato, correspondente a aproximadamente
R$ 320.000,00 de um total de R$ 550.000,00
, razão pela qual sustenta que a manutenção simultânea da retomada do bem e da cobrança das parcelas contratuais implicaria
desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa dos credores
.

Afirma, ainda, que os cálculos elaborados nos autos da execução teriam considerado de forma inadequada a incidência de juros e correção monetária, bem como a data de avaliação dos bens, circunstâncias que, em sua ótica, resultariam em apuração equivocada do saldo devedor.

Irresignado com tal determinação, o agravante interpõe o presente recurso, sustentando, as alegações relativas à suposta ilegalidade da cumulação entre a retomada do bem e a cobrança do preço contratual.

Ao final, requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, procedendo-se à reforma da decisão proferida na execução quanto aos cálculos do débito e à alegada cumulação indevida de medidas executivas.

O preparo foi recolhido – Id.
343187388.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à alegada
ilegalidade na cumulação, no processo executivo de origem, entre a retomada do bem objeto do contrato com reserva de domínio e a cobrança das parcelas contratuais remanescentes
.

Sustenta o agravante que a execução movida por
IVANOR ANTÔNIO SARTORETO
e
EMERSON OLÍVIO SARTORETO
seria juridicamente inviável, porquanto fundada em cumulação indevida de pretensões incompatíveis entre si, na medida em que os credores teriam obtido a retomada do maquinário agrícola objeto do contrato de compra e venda com reserva de domínio e, simultaneamente, prosseguiriam na cobrança das parcelas contratuais vencidas e vincendas.

Em sua argumentação, o recorrente invoca o disposto no art. 526 do Código Civil, segundo o qual, verificada a mora do comprador em contratos de venda com reserva de domínio, assiste ao vendedor a faculdade de
optar
entre exigir o pagamento das prestações vencidas e vincendas ou recuperar a posse da coisa alienada.

Não obstante a argumentação expendida, o recurso não merece prosperar.

A análise dos elementos constantes dos autos revela que a decisão combatida não promoveu, no plano processual, a cumulação definitiva das pretensões mencionadas pelo agravante, tampouco consolidou situação que implique violação ao regime jurídico da reserva de domínio.

Com efeito, a cláusula de reserva de domínio confere ao vendedor garantia real sobre o bem alienado, mantendo-se a propriedade resolúvel até o pagamento integral do preço. Nesse contexto, a retomada do bem constitui instrumento de preservação da garantia contratual diante da mora do comprador.

Todavia, a retomada do bem não conduz automaticamente à extinção da obrigação contratual, sendo plenamente possível que a apuração do eventual saldo remanescente ocorra no âmbito da própria execução, especialmente quando necessário proceder à compensação entre os valores pagos, o valor do bem retomado e as obrigações ainda pendentes.

Em outras palavras, a recuperação da posse do bem não impede, por si só, a análise do saldo contratual eventualmente existente, sobretudo quando ainda não houve definição definitiva quanto à liquidação das obrigações decorrentes do contrato.

Nesse sentido, a própria sistemática processual da execução admite a realização de
cálculos e ajustes patrimoniais posteriores
, de modo a assegurar o equilíbrio entre as prestações contratuais e evitar tanto o enriquecimento sem causa do credor quanto eventual prejuízo indevido ao devedor.

No caso concreto, verifica-se que o agravante busca, em sede de agravo de instrumento, obter pronunciamento definitivo acerca da extinção da execução e da restituição de valores que alega ter pago no curso da relação contratual. Entretanto, tal pretensão demanda
análise aprofundada de elementos fáticos e contábeis
, incluindo a verificação dos valores efetivamente pagos, a avaliação do bem objeto da reserva de domínio, bem como a eventual existência de saldo credor ou devedor entre as partes.

Trata-se, portanto, de matéria que exige dilação cognitiva incompatível com os limites estreitos do agravo de instrumento, cujo objeto deve restringir-se ao controle de legalidade da decisão interlocutória impugnada.

Não se identifica, na decisão agravada, qualquer violação manifesta ao regime jurídico da reserva de domínio ou às normas que regem a execução de título extrajudicial.

Ao contrário, a condução do processo executivo revela-se adequada ao modelo procedimental previsto no Código de Processo Civil, permitindo que a apuração do eventual saldo entre as partes seja realizada no momento processual oportuno.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou teratologia apta a justificar a intervenção deste Tribunal, a manutenção da decisão agravada constitui medida que se impõe.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026